Tribunal: TJBA
Processo: 8048227-93.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8048227-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA
CÍVEL E COMERCIAL
E VARA
DE
RELAÇÕES DE CONSUMO
DE SALVADOR.
AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR MENOR IMPÚBERE, REPRESENTADA POR S
UA
GENITOR
A
,
PLEITEANDO A CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS POR SE NEGAR A RENOVAR A MATRÍCULA DO MENOR.

INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE MATRÍCULA DO MENOR NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DEMANDADA.
NÍTIDA RELAÇÃO DE CONSUMO.
MATÉRIA DIVERSA DA TRATADA NO TEMA Nº 1.058 DO STJ.
CONFLITO
IM
PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0528395-97.2018.8.05.0001,
no qual figura como suscitante o
JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
e, como suscitado, o
JUÍZO DA
7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes das
Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
JULGAR
IM
PROCEDENTE
o conflito e
DECLARAR
competente o Juízo da
20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
, Juízo suscitante, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça